Tribunal: TJMT
Processo: 1031490-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031490-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA CERQUEIRA REIS registrado(a) civilmente como PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

IMPOSSIBILIDADE
– UTILIZAÇÃO DOS FILHOS MENORES PARA A PRÁTICA DELITIVA – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA MATERNIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NO HC COLETIVO 143.641/SP DO STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional no âmbito da execução penal, que somente pode ser deferida em situações extraordinárias, quando configurada grave ameaça à dignidade humana.

2.

Não há ilegalidade na decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar quando comprovado que a sentenciada utilizava os próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, expressamente ressalvou a possibilidade de indeferimento da prisão domiciliar nos casos em que se constatar o uso de crianças na prática criminosa.

4.

A instrumentalização da maternidade e a exposição dos filhos a risco concreto configuram grave desvio da função protetiva materna, inviabilizando a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filhos menores e de um deles ser portador de necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Priscila Cerqueira Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis - Execuções em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

A agravante foi condenada à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Em seu pedido original, a defesa argumentou que a agravante é mãe de 5 (cinco) filhos menores de 12 anos, sendo que uma das crianças, Valentina Vitória, sofreu um acidente (afogamento) e hoje é acamada, dependendo de cuidados 24 horas por dia, inclusive com tratamento em regime de Home Care. Sustentou que a presença materna seria imprescindível para os cuidados dos menores, especialmente da filha com necessidades especiais.

O Juiz de primeiro grau determinou a realização de estudo psicossocial, que confirmou a existência dos cinco filhos menores, bem como a condição especial de saúde de uma das crianças. O laudo também apontou que a agravante mantém rotina de cuidados com os filhos, apresentando condições psicológicas e ambientais favoráveis ao desenvolvimento infantil, contando com suporte familiar complementar, embora limitado, composto essencialmente por sua sogra e mãe.

Após análise do estudo psicossocial, o magistrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentando sua decisão no fato de que a agravante utilizava os próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, reiterando os argumentos anteriormente apresentados e sustentando que a agravante é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, especialmente da filha com necessidades especiais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, destacando que os filhos da agravante não se encontram em situação de penúria ou vulnerabilidade social, contando com o apoio das avós materna e paterna, além do esposo da agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇAS – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS – LAUDO PSICOSSOCIAL - INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Improcedência das teses defensivas – ausência de imprescindibilidade no cuidado das crianças – crianças amparadas pelas avós materna e paterna e pelo esposo da agravante – delitos praticados se valendo dos infantes – legitimidade dos fundamentos apresentados pelo juízo – envolvimento com o tráfico de drogas.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente agravo consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante, que é mãe de 5 (cinco) filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de necessidades especiais.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, dentre as quais se incluem os casos em que o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" (inciso III) ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (inciso V).

No âmbito da execução penal, a prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, que somente pode ser deferida em situações extraordinárias, quando configurada grave ameaça à dignidade humana.

No caso em análise, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada na comprovada utilização dos filhos menores como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas. Conforme consta dos autos, a agravante foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo apontada como agente ativa na venda e transporte de entorpecentes.

Mais grave ainda, há informação documentada de que a sentenciada, juntamente com seu companheiro, fazia uso dos próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

Tal conduta configura evidente abuso da maternidade e exposição dos filhos a risco concreto e reiterado, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filhos menores e de um deles ser portador de necessidades especiais.

Nesse contexto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, que reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, expressamente ressalvou os casos em que se constatar o uso de crianças na prática criminosa, situação evidenciada nos autos.

Ademais, conforme bem destacado na decisão impugnada, ainda que o relatório psicossocial e psicológico ateste ambiente doméstico organizado, rotina de cuidados e rede de apoio fragilizada, tais elementos não afastam o risco social evidenciado pela instrumentalização dos próprios filhos para práticas criminosas graves, tampouco autorizam o deferimento do pleito frente à gravidade concreta dos fatos.

Ressalte-se, ainda, que o parecer técnico reconhece a importância da figura materna no cuidado dos filhos e a ausência de renda própria da sentenciada, mas não afasta os elementos objetivos que apontam o desvio dessa função para fins ilícitos, tampouco avalia o impacto da conduta passada da sentenciada na formação dos menores.

Quanto à rede de apoio familiar, consta no laudo social que a filha que necessita de cuidados especiais reside com a avó paterna, Maria Aparecida da Silva, que possui casa própria, condição necessária para acesso ao Home Care.

Portanto, não há como deferir o pedido de prisão domiciliar, sob pena de banalização do instituto, o qual deve ser aplicado como medida excepcional, quando ausentes riscos à ordem pública e à proteção da criança.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025